Tribunal: STF
Processo: ARE 838174
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-14
Data de publicação: 2014-10-14

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal. Tese de atipicidade da conduta. Pleito que demanda revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Alegação de deficiência de fundamentação do acórdão recorrido. Decisão fundamentada, apesar de contrária aos interesses do recorrente. AI-QO-RG 791.292. 4. Alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada. Técnica per relationem. Fundamentação compatível com o texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.